Tribunal: TJDFT
Processo: 0754522-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, INC. X, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, da quantia depositada na conta bancária mantida pelo ora agravado.
2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora.
4. No caso em análise foi determinada, por meio do Sisbajud, a indisponibilidade de quantia depositada em conta bancária mantida pelo recorrido. 4.1. Acontece que não é possível constatar, com a segurança necessária, que a aludida conta bancária tem por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos.
5. Por ocasião da impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem o ora recorrido se limitou a sustentar a impenhorabilidade da quantia aludida, sem maior detalhamento a respeito da natureza da conta bancária ou da destinação dos valores nelas depositados. 5.1. Sabe-se, ademais, que é ônus do devedor a comprovação da alegada impenhorabilidade, nos moldes do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
6. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza das quantias nela depositadas.
7. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito.
8. Recurso conhecido e desprovido.